Tribunal: TJDFT
Processo: 0038322-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038322-76.2007.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CWSA TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., CLAUZER ESTEVES DZIEDZIENSKY, ANTONIO JOSE DIAS, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS (3) ANOS. 1. A pretensão de cobrança de aluguéis sujeita-se a prazo prescricional específico, qual seja aquele previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do CC, de três (3) anos. 2. Retomada a marcha processual após a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. 3. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 271 e 485, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 205 do Código Civil, asseverando a inocorrência da prescrição ao argumento de que a pretensão estaria sujeita ao prazo de 10 (dez) anos, aplicável às hipóteses de inadimplemento contratual. Ademais, afirma que, após o período de suspensão do processo, o insurgente deveria ter sido intimado pessoalmente, bem como seu patrono, o que não ocorreu in casu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 271 e 485, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 205 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Cabe destacar que, diversamente do consignado pelo apelante, a pretensão de cobrança de aluguéis sujeita-se a prazo prescricional expressamente definido pelo legislador ordinário, circunstância que torna inaplicável o prazo geral de dez (10) anos, previsto no art. 205, do CC. Com efeito, de acordo com o art. 206, § 3o, inciso I, do mesmo Código, prescreve em três (3) anos, “a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos” (ID 49927215 - Pág. 2/3). Ressalte-se que o apelante foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual consumação da prescrição intercorrente, como se observa do despacho de ID no 47917930. Por fim, cabe destacar que o art. 485, § 1o, do CPC, só é aplicável quando se tratar de extinção do processo por abandono da causa ou por negligência das partes (ID 49927215 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024